Tribunal: TJBA
Processo: 0557178-36.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0557178-36.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: QUEZIA DIAS DE OLIVEIRA COELHO e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCELO HENRIQUE MORENO SANTOS, IGOR MACEDO FACO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, MARCELO HENRIQUE MORENO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO URGENTE PARA MENOR. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Hapvida Assistência Médica Ltda. e pelo espólio da menor Q.D.O.C., representado por seus genitores, Priscila Dias de Oliveira e Geraldo Almeida Coelho, contra sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço pela operadora de saúde e a condenou ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais. Os autores pleiteiam a majoração do valor da indenização, enquanto a operadora requer a reforma integral da sentença, alegando ausência de negativa de cobertura e inexistência de falha no serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na autorização do tratamento oncológico urgente configura falha na prestação de serviço apta a gerar indenização por danos morais; (ii) determinar se o valor fixado na sentença é suficiente à luz da gravidade dos fatos e dos parâmetros jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4.

A operadora de saúde tem o dever legal e contratual de garantir a cobertura imediata de tratamento prescrito em caráter de urgência, conforme o art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, e não pode condicionar sua efetivação a entraves burocráticos injustificados.

5.

Restou comprovado nos autos que, apesar da prescrição médica de radioterapia urgente, a operadora retardou injustificadamente a autorização do procedimento por mais de 10 dias, mesmo ciente do agravamento do quadro clínico da menor, o que caracteriza omissão grave e falha na prestação do serviço.

6.

A tentativa da operadora de atribuir a demora a questões técnicas ou à genitora da paciente não se sustenta, diante da ausência de comprovação e do ônus da prova previsto no art. 14, § 3º, do CDC.

7.

A conduta da operadora violou o direito à saúde e à dignidade da menor, configurando ato ilícito nos termos do art. 186 do CC, com dano moral in re ipsa, uma vez que o sofrimento físico e emocional resultante da omissão é presumido.

8.

Embora não haja prova do nexo direto entre a falha do serviço e o óbito da menor, o dano moral causado pelo agravamento do quadro clínico e pelo sofrimento vivenciado permanece juridicamente relevante e indenizável.

9.

O valor arbitrado em primeiro grau (R$ 20.000,00) revela-se insuficiente diante da gravidade dos fatos, da jurisprudência correlata e da função reparadora e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso da operadora desprovido. Recurso dos autores provido.

Tese de julgamento
:

1.

A demora injustificada da operadora de saúde na autorização de tratamento médico prescrito em caráter de urgência configura falha na prestação do serviço, ainda que não resulte diretamente no óbito do paciente.

2.

A responsabilidade civil do plano de saúde é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e independe de comprovação de culpa.

3.

O dano moral decorrente da frustração de legítima expectativa de acesso a tratamento urgente é presumido e enseja indenização compatível com a gravidade do caso.

4.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da medida reparatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 1.784; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 47; CPC, arts. 85, §11, 313, §2º, II, e 373, I e II; Lei nº 9.656/98, art. 35-C, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2.003.150/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 27.06.2022, DJe 29.06.2022.
STJ, AgInt no AREsp 1.188.578/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Conv. TRF5), 4ª Turma, j. 20.03.2018, DJe 27.03.2018.
TJBA, Apelação Cível 0502323-63.2015.8.05.0103, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 13.09.2023.
TJCE, AC 0169200-96.2019.8.06.0001, Rel. Des. Durval Aires Filho, j. 03.11.2020.
TJBA, Apelação 0505052-38.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 30.07.2019.
TJBA, Apelação 0305065-83.2013.8.05.0113, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 29.07.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0557178-36.2017.8.05.0001, em que figuram como
apelante PRISCILA DIAS DE OLIVEIRA e outros (3) e como apelada HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e outros (3).

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER AMBOS OS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02